Tribunal: TJSP
Processo: 2252054-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. Óbito do agravante constatado no curso do processo. Intimação para regularização processual. Decurso do prazo sem cumprimento da determinação. Inteligência do artigo 76, §2o, I do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.